Tribunal: TJDFT
Processo: 0007361-79.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMENDA DESNECESSÁRIA. EXTRATO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações de conhecimento submetidas ao rito comum, não é necessária a juntada de título ou instrumento contratual capaz de revelar o crédito de plano, mas é suficiente a apresentação de indícios do direito vindicado a ser apreciado em dilação probatória. Após a fase instrutória, caso o juiz entenda pela ausência provas, deverá julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nos contratos mútuo bancário, de adesão e celebrados em terminais de autoatendimento, a jurisprudência entende ser dispensável a apresentação do contrato, porque outros elementos de prova podem comprovar a formalização do negócio, como por exemplo, a prova de disponibilização do crédito e o extrato de evolução da dívida.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.